Tribunal: TJSP
Processo: 1006634-42.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV - Pensão por morte - Ação movida pelos genitores de servidora pública estadual falecida, objetivando o reconhecimento de seu direito à pensão por morte deixada pela filha – Cabimento - Comprovação nos autos de efetiva dependência econômica entre a servidora falecida e seus genitores – Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência, mantida

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA SPPREV - Pensão por morte - Ação movida pelos genitores de servidora pública estadual falecida, objetivando o reconhecimento de seu direito à pensão por morte deixada pela filha – Cabimento - Comprovação nos autos de efetiva dependência econômica entre a servidora falecida e seus genitores – Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência, mantida – Recurso voluntário da SPPREV, improvido.

O V. Acórdão (fls. 188/194) negou provimento ao recurso voluntário da SPPREV - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da SPPREV, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.